Tribunal: TJDFT
Processo: 0735012-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS. MORAIS. MATERIAIS. PAGAMENTO INCORRETO. VALORES. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. AGÊNCIA. LOCALIDADE. DOMICÍLIO. AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declarou a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e o julgamento da ação originária e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Tapajós/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pode ser escolhido para processar e julgar ação em que pretende-se a condenação do Banco do Brasil S.A. pelos danos materiais e morais decorrentes do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural.
4. A eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. A propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício.
5. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar todas essas demandas por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, em especial quando há disposição legal que autoriza a declinação da competência de ofício quando a ação for proposta em foro que não consta no instrumento escrito nem possui vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A ação proposta com o objetivo de condenar Banco do Brasil S.A. pelos danos materiais e morais decorrentes do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) deve der processada e julgada no foro do domicílio do autor”.

________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, incs. XXXVII e LIII; CC, arts. 75, § 1o, 187, 381, § 1; LINDB, art. 5o; CPC, arts. 53, inc. III, alínea b, 63, §§ 1o e 5o, 79 e 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0745655-79.2023.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 23.1.2024; TJDFT, AI 0720363-92.2023.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 19.12.2023.